Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÍNICA MÉDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ELEVADOR COM DEFEITO NO FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS. ACIDENTE. CONTUSÃO EM QUADRIL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, cujo pedido foi julgado procedente, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 2.000,00. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Na inicial, a parte autora narrou que, em 17 de maio de 2022, entre 14h30min e 14h40min, compareceu à SALUTE CLÍNICAS ESPECAILIZADAS LTDA para uma consulta médica. Afirmou que ao adentrar no elevador foi surpreendida com sua porta se fechando de forma brusca e repentina, arremessando-a para dentro dele, ocasionando um acidente que resultou em hematoma grande na altura do quadril e fortes dores por todo o seu corpo.
3. A autora salientou que no momento do acidente uma preposta da parte ré presenciou a ocorrência dos fatos e lhe disse que o elevador estava com problemas de funcionamento nas portas, que o mesmo fato tinha acontecido com ela e com outras pessoas e, portanto, iria pedir à direção da clínica para colocar um comunicado de “interditado” no elevador, informando a existência do defeito. Por fim, arguiu que, após quatro dias do acidente, ainda com dores, procurou médico ortopedista/traumatologista, o qual constatou a ocorrência de contusão no quadril.
4. Em seu recurso, a autora defendeu que o arbitramento dos danos morais pelo juízo de origem não observou as peculiaridades do caso concreto e, portanto, devem ser majorados. Ponderou que possui 71 (setenta e um) anos de idade (idosa), é portadora de fibromialgia, cervicobraquialgia e depressão (Relatório Médico - ID. 126344402) e sofreu uma contusão no quadril (Diagnóstico de Atendimento – ID. 126344403), quadro grave e de difícil recuperação.
5. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitudes do cotidiano.
6. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, de forma a ferir a dignidade da parte autora, caracterizando dano moral, uma vez que autora sofreu agressão à sua integridade física (contusão no quadril), em decorrência do problema no elevador da ré.
7. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação da indenização por danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
8. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Não se vislumbra justificativas para a majoração do valor. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra em harmonia com o gravame sofrido, com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige o dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória). Ademais, os outros problemas de saúde que autora afirmou ter, já eram preexistentes, não podendo ser levados em conta para a fixação do valor da indenização.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.